Tribunal: TJDFT
Processo: 20110310031517APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação do acusado nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea "f", da Lei 7.210/84, e segundo remansoso entendimento assentado nesta Egrégia Corte.
2. Recurso conhecido e desprovido.